Tribunal: TJDFT
Processo: 0737542-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE PROVAS. Em se tratando de cirurgia eletiva, não há razão para deferir o pedido realizado em sede de tutela provisória, para compelir o plano de saúde a autorizar e custear a realização do procedimento, quando não há nos autos provas que demonstrem a urgência do tratamento pleiteado. Não bastasse, havendo discussão sobre a preexistência da doença que acomete a consumidora, o que atrairia a incidência de carência de 24 meses prevista no contrato, necessária a instrução probatória para melhor deslinde da demanda.